Tribunal: TJDFT
Processo: 0701845-62.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CAPACIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. SEGREDO DE JUSTIÇA. AFASTAMENTO. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se admite a juntada, na apelação, de documentos que já estavam disponíveis à parte durante o trâmite processual na instância originária, sobretudo diante da ausência de justificativa da impossibilidade de acesso anterior a tal documentação.
2. Ausente a comprovação de modificação na capacidade financeira da parte, descabe falar em revogação da gratuidade de justiça que lhe foi deferida na instância de origem.
3. Para a configuração da litigância de má-fé, faz-se necessária a comprovação de que a parte tenha agido com dolo, que não pode ser presumido, bem como do objetivo de causar dano processual à parte contrária, agindo com deslealdade processual. Não constatada a conduta dolosa dos réus, tampouco incidindo esses em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, não há que se falar em litigância de má-fé.
4. Nos termos do § 1° do art. 189 do CPC, “O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores”.
5. Considerando os parâmetros previstos no art. 85, § 2°, do CPC para a fixação do percentual de honorários de sucumbência, não há razão para estabelecê-los no percentual máximo pretendido pelos recorrentes.
6. Apelação conhecida e não provida.